Tribunal: CARF
Processo: 10508.000454/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10508.000454/2011-94
ACÓRDÃO
2002-009.248 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AFONSO FERREIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/05/2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. MATRÍCULA CEI.
SUMULA CARF N. 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, não conhecendo das preliminares de nulidade arguidas e da alegação
de preexistência de edificação e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.248 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000454/2011-94
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), João Maurício, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Marcelo de Souza Sateles

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 73 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 63 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Autos
de Infração (e-fls. 4 e ss.), cujos valores neles lançados se referem à matrícula CEI
32.060.02412/62, abrangendo a contribuição devida pelos Segurados, Patronal, RAT
(financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau da incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho) e para outras Entidades e Fundos, incidente sobre a
remuneração de segurados trabalhadores envolvidos na construção civil, aferida através do CUB
(arbitramento de mão de Obra por Custo Unitário Básico), calculada por aferição indireta.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao
interessado acima identificado, por meio dos seguintes Autos de Infração:
- AI DEBCAD n° 50.005.029-5, no valor de R$ 30.952,22, consolidado em
04/08/2011, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas
pela empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho.
- AI DEBCAD n° 50.005.030-9, no valor de R$ 10.766,00, consolidado em
04/08/2011, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas
pelos segurados.
- AI DEBCAD n° 50.005.031-7, no valor de R$ 7.805,34, consolidado em
04/08/2011, referente às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos
e devidas pela empresa.
Constituiu fato gerador das contribuições lançadas o valor da remuneração da
mão-de-obra utilizada na obra de construção civil matriculada sob o n°
32.060.02412/62 com área total construída de 617,85m2, da qual 63,60m2 já se
encontrava decadente e 554,25m: a regularizar (referente à obra edificada na
avenida Adno Musser BR, 367, Porto Seguro/BA) O valor da remuneração da mão-
de-obra foi apurado por aferição indireta, tendo por base as informações contidas
no Aviso de Regularização de Obra.
O sujeito passivo apresentou impugnação, solicitando o reexame dos valores
lançados, inclusive dos acréscimos legais; aduz a prescrição da dívida,
considerando o tempo por mais de 60 meses; e requer o cancelamento do auto
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.248 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000454/2011-94
3
de infração ou o parcelamento da dívida. Junta à impugnação documento no qual
declara que no período de 07/2004 a 09/2005 o estabelecimento dele estava
arrendado a uma outra empresa, juntando como prova de tal fato duas faturas de
energia elétrica em nome dessa outra empresa.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/01/2011
IMPUGNAÇÃO. MOTIVAÇÃO E PROVAS DOS FATOS ALEGADOS.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
São responsáveis pelas obrigações previdenciárias decorrentes de
execução de obra de construção civil o proprietário do imóvel, o
dono da obra, o incorporador, o condômino da unidade imobiliária
não incorporada na forma da Lei n°4.591, de 1964, e a empresa
construtora.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
OBRA
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
ARRENDAMENTO
DO
ESTABELECIMENTO.
Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do
sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2016 (AR de e-fl. 72), o
sujeito passivo interpôs, em 04/11/2016 (protocolo de e-fl. 73), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, argumentando em síntese preliminar de nulidade por
ausência de discriminação do fato gerador e de nulidade por ausência da disposição legal
infringida. No mérito, alega a decadência do crédito tributário em 01/06/2005 e dos 365,82 m2
que estariam edificados desde o ano de 2003 (cf. Certidão da Prefeitura Municipal de e-fl. 84).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.248 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000454/2011-94
4
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de contribuição social relativa referem à matrícula CEI 32.060.02412/62,
levantada em três autos de infração, nos valores atualizados de R$17.130,96 (e-fls. 8), de
R$5.958,60 (e-fls. 15) e de R$4.319,98 (e-fls. 22).
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos e provas não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Assim, as preliminares de nulidade arguidas, por não terem sido apresentadas em
sede impugnatória, tem sua preclusão consolidada e não devem ser apreciadas para formação da
convicção decisória da presente lide, com base legal no dispositivo legal acima apontado.
Da mesma forma, a alegação meritória relativa à pré-existência de uma área
edificada de 365,82 m2, supostamente comprovada por Certidão emitida em 2016, também se
encontra preclusa, como sua prova não apresentada em sede impugnatória.
Para ser apreciada a alegação meritória acerca da decadência do crédito tributário
em 01/06/2005, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de piso
para a formação do arcabouço decisório desta lide:
Quanto à decadência, ainda que não questionada expressamente pela
impugnante, esclarece-se que a área construída em período decadencial já foi
considerada no próprio Aviso de Regularização de Obra, tanto que da área total
construída de 617,85m2, excluiu-se uma área decadente de 63,60m2, mantendo-
se tão-somente a área a regularizar de 554,25m2.
Pertinente também a citação do seguinte excerto do relatório fiscal
(especificamente à e-fl. 34), expondo a correta consideração do período decadente (ARO à e-fl.
37):
7 - Vale ressaltar que durante o cálculo através do ARO foi verificado não haver
valor de recolhimento referente a matrícula CEI em nossos Sistemas. Também
mister se faz aqui deixar patente ter sido considerado decadente parte do débito
devido a data do início da construção em alvará registrado no arquivo da RFB,
datado de 06/2005, conforme pode ser observado no documento (ARO). ...
Não havendo certificação de recolhimentos, afasta-se a regra decadencial prevista
no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, cabendo então a aplicação, na
espécie, do artigo 173, inciso I, do CTN. Veja-se o enunciado esclarecedor da Súmula Carf 101,
abaixo transcrito:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.248 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10508.000454/2011-94
5
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante)
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer em parte do recurso voluntário, não conhecendo das
preliminares de nulidade arguidas e da alegação de preexistência de edificação e, na parte
conhecida, em negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 96
DF CARF MF
Original